Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702799-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CASCAO AGRAVADO: ANTONIA LUZIA NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021 15:10:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator